Tribunal: TJDFT
Processo: 0003878-26.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003878-26.2017.8.07.0014 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO BREMER RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. USO DE ARMA BRANCA. FACA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4o DA LEI 13.654/18. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. 1. Em sede de Arguição de Inconstitucionalidade apreciada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (ARI no 20180020058025 da Relatoria da Desembargadora VERA ANDRIGHI), por maioria, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/18, por vício formal, ante a constatação de supressão de uma fase no processo legislativo, uma vez que houve manifesta violação aos artigos 58, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, e 91 do Regimento Interno do Senado Federal. 2. Declarada a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.654/18 com efeitos ex nunc, aplicar-se-á a referida lei aos crimes de roubo praticados antes da data da decisão que declarou a inconstitucionalidade, inclusive aos fatos delituosos anteriores à sua vigência, uma vez que se trata de lei mais favorável ao réu (novatio legis in mellius) que, portanto, deverá retroagir para beneficiá-lo (art. 5o, XL, da Constituição Federal e art. 2o, parágrafo único, do Código Penal). 3. Em que pese ter sido afastada a causa de aumento de pena em decorrência da vigência da Lei no 13.654/18, o emprego de faca no crime de roubo torna a conduta do infrator mais grave, podendo ser valorada negativamente a circunstância do crime, na primeira fase da dosimetria, sem configurar reformatio in pejus. 4. Para se caracterizar o crime continuado, necessário que o agente, por meio de duas ou mais condutas, cometa dois ou mais crimes da mesma espécie e que se apresentem semelhantes, quando aferidas as condições de tempo, local, modo de execução, devendo também ser observados os requisitos da teoria objetivo-subjetiva, ou mista, conforme entendimento do STJ. Precedentes. 5. Denotando-se das condutas uma reiteração criminosa, que identifica, na verdade, a habitualidade na prática de delitos, inexistindo um nexo subjetivo para se comprovar a conexão entre os crimes, não há falar em crime continuado. 6. A prática de crime durante benefício concedido pelo Juízo de Execução Criminal é motivo suficiente para valorar negativamente a culpabilidade do réu. 7. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 59, caput, inciso II, e 157, ambos do Código Penal, porque sua pena deveria ter sido fixada no mínimo legal, já que o emprego de arma branca na prática do roubo é meio hábil a produzir a elementar do tipo, e não se presta para justificar a exasperação da pena como circunstâncias do crime; b) artigo 71 do CP, pois deveria ter reconhecido a continuidade delitiva ante o não preenchimento do requisito objetivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 59, caput, inciso II, e 157, ambos do CP. Com efeito, a Corte Superior também entende que “Com o advento da Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca não faz mais incidir nenhuma das majorantes do roubo, mas, a depender das circunstâncias concretas do delito, pode ser utilizado para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria, por se tratar de um plus em relação à simples ameaça”. (AgRg no REsp 1800099/DF, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 2/12/2019). Assim, “Estando o acórdão recorrido em conformidade com os precedentes desta Corte Superior, incide o verbete no 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça”. (AgInt no REsp 1508890/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/2/2020). Melhor sorte não colhe a tese de violação ao artigo 71 do CP, haja vista que o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, atraindo o óbice do verbete 83 de sua Súmula. Acrescente-se que, para a Corte Superior aferir a presença dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, é indispensável reapreciar o conjunto fático-probatório, providência obstada pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, corroborando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, RECEPTAÇÃO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 71, AMBOS DO CP E ART. 42 DA LEI 11.343/06. NÃO OCORRÊNCIA. GRANDE QUANTIDADE DE ARMAMENTOS E ACESSÓRIOS APREENDIDOS. RELEVANTE QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Admite-se a revisão da dosimetria das penas quando configurada manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sob o aspecto da ilegalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica. 2. A grande quantidade de armamentos e acessórios apreendidos constitui fundamento idôneo na exasperação da pena-base dos delitos de porte/posse ilegal de arma e munição e artefatos explosivos, por denotar maior reprovabilidade da conduta. 3. A expressiva quantidade da droga apreendida constitui fundamento válido para a fixação da pena-base em patamar bem acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2003. 4. Nos termos do entendimento firmado por esta Corte, caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito - quanto os de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos. 5. Não verificada a presença do requisito subjetivo pela instância ordinária, impróprio o seu reconhecimento na via do especial, por demandar revolvimento do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice pela Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1469632/PR, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 8/10/2019) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015